Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Processo : 0727021-06.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação de divórcio (id. 98975328 na origem – processo n. 0710346-39.2020.8.07.0020), que deferiu a tutela de urgência para determinar a averbação do protesto contra a alienação do imóvel localizado no Lote 12, Rua 33 sul, Águas Claras/DF, na matrícula 262.485 – 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A agravante sustenta que o imóvel indicado foi adquirido antes da união estabelecida entre as partes, por meio de financiamento bancário, cujas parcelas foram adimplidas exclusivamente pela agravante durante a constância do casamento, conforme admitido pelo agravado em contestação. Alega inexistir controvérsia quanto à propriedade do imóvel, que é exclusiva da agravante, mas somente acerca da partilha das parcelas pagas durante a união. Salienta que a alienação do bem não trará impacto ao julgamento do processo, tampouco risco a terceiro de boa-fé. Avalia que a liminar deferida viola o direito de propriedade da agravante e constitui decisão extra petita, pois o agravado pediu o protesto judicial a fim de informar na matrícula do imóvel a existência do litígio, ao passo que o juízo singular determinou a averbação do protesto contra a alienação do imóvel. Pede o efeito suspensivo para impedir a averbação ordenada e, ao final, o provimento do recurso. Decisão. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito exigido para o deferimento do pedido liminar. De início, registro que não houve decisão extra petita, porquanto o agravado pugnou pelo registro de protesto contra alienação de bem, na forma do art. 301 do CPC, tendo o juízo de origem concedido o pedido nos limites propostos pelas partes. Prosseguindo, anoto que a agravante se insurge contra o deferimento do pedido de tutela de urgência incidental para determinar a expedição de certidão para averbação na matrícula do imóvel mencionado, a fim de constar o ajuizamento da ação originária entre as partes. De fato, em certas situações, diante das peculiaridades verificadas no caso concreto, nada obsta a adoção de medidas visando assegurar o resultado do processo, inclusive com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC. No entanto, a concessão da tutela provisória de urgência requer a presença de seus requisitos legais, o que, em uma análise preliminar reservada para este momento, não evidencio, em relação à medida deferida na origem. Com efeito, malgrado a partilha pretendida pelo agravado se relacione com as parcelas do financiamento do imóvel adquirido pela agravante antes da união, entre outras questões, não cabe a concessão de tutela de urgência para assegurar, desde logo, a partilha postulada, sobretudo quando o caso requer maiores esclarecimentos, como na espécie, reservados para a instrução processual. Ademais, como frisado alhures, o imóvel indicado foi comprado pela agravante antes da união estabelecida entre as partes, o que, a toda evidência, exclui a comunicabilidade do bem da comunhão (art. 1.659, inc. I, do Código Civil), com exceção das parcelas quitadas durante o casamento. Nesse sentido, o aresto deste Tribunal: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - APELAÇÃO - PARTILHA - VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO - IMPOSSIBILIDADE - IMÓVEL FINANCIADO - PARCELAS REFERENTES À CONSTÂNCIA DA UNIÃO - DIVISÃO DO MONTANTE - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em face da impossibilidade de concessão de provimento judicial em desfavor de quem sequer é parte do processo, não se partilham os direitos incidentes sobre veículo automotor registrado em nome de pessoa estranha à lide. 2. Ainda que o imóvel seja adquirido antes do termo inicial da relação, se o bem é pago mediante financiamento bancário, os valores das parcelas relativas ao período da constância da união estável devem ser partilhados por ambos os companheiros, sob pena de enriquecimento sem causa da ex-companheira que ficará com o imóvel. 3. Recurso desprovido. (AGI 0006193-48.2017.8.07.0007, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 9/10/2019, DJE: 4/11/2019) Além disso, tratando-se de medida cautelar para constar na matrícula do imóvel a existência da ação proposta, portanto, com nítida natureza de arresto, é imprescindível a prova de que a parte está dilapidando ou em vias de dilapidar o seu patrimônio. É dizer, a averbação na matrícula de imóvel para prevenir a alienação depende da demonstração de que o desfazimento dos bens venha a reduzir o proprietário à insolvência, nos termos do art. 54, IV, da Lei n. 13.097/2015, do que não se tem notícia no caso em exame. Lado outro, embora deferida a medida com fulcro no art. 798 do CPC, este dispositivo aplica-se ao processo de execução. A propósito, em situação assemelhada a aqui discutida, já decidiu esta eg. Corte pela impossibilidade da averbação premonitória, senão vejamos o precedente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRETENSÃO INCIDENTAL AVIADA PELA AUTORA. PRETENSÃO DE NATUREZA CAUTELAR VOLVIDA A OBSTACULIZAR A ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS TRANSCRITOS EM NOME DO RÉU PASSÍVEIS DE PARTILHA. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. NATUREZA DE ARROLAMENTO DE BENS. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA (CPC, ART. 828). INSTITUTO AFETO AO PROCESSO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 2. Sobejando que, a par da insubsistência de comprovação da alegada intenção de alienação dos imóveis que comporiam o patrimônio comum dos ex-conviventes pelo réu, inexiste demonstração de que o patrimônio por ele titularizado seria incapaz de assegurar eventual compensação decorrente de possível desfalque da partilha a ser perfectibilizada no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável manejada pela ex-convivente, restam por não aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão da averbação imobiliária cautelar, na forma do registro perante a matrícula imobiliária dos imóveis, que descerra nitidamente pretensão de arrolamento de bens, consoante previsto no artigo 301 do estatuto processual. 3. O instituto da averbação premonitória encartado no artigo 828 do estatuto processual vigente assegura ao exequente a faculdade de averbar em Cartório de Registro de Imóveis certidão comprobatória de ajuizamento do processo executivo contra o devedor proprietário de imóvel, tendo a anotação a finalidade de conferir publicidade a terceiros quanto à existência do executivo promovido contra o titular do domínio, evitando-se eventual desfalque patrimonial e alertando terceiros da subsistência da execução, prevenindo eventual alegação de boa-fé no caso de disposição patrimonial no curso do executivo, sobejando inexorável, dessa apreensão, que traduz instituto reservado ao processo de execução, não sobejando possível ser utilizado no ambiente da ação de conhecimento, cuja regulação procedimental, a seu turno, contempla a tutela provisória de natureza cautelar consubstanciada no arrolamento de bens como instrumento próprio para a obtenção de resultado material análogo (CPC, art. 301). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (AGI 0716307-21.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 5/5/2021, DJe 20/5/2021. Negritado) Todavia, não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, nada em concreto foi alegado para justificar o periculum in mora, o que não evidencio pela mera averbação premonitória, plenamente passível de baixa, caso, ao final seja provido este agravo. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator